Tribunal: TJMT
Processo: 1041550-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041550-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE PAULO LOPES MANARIM - CPF: 061.943.901-74 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas com envolvimento de adolescentes. Prisão preventiva idônea. Descabimento das providências cautelares mais brandas. Excesso de prazo não configurado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) examinar a idoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva; e (ii) analisar a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, evidenciada principalmente pelo
modus operandi
empregado para a consecução do narcotráfico, ao que se somam seus desfavoráveis registros criminais, a indicar a existência de risco concreto de reiteração delitiva; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão processual.

5. Não se verifica o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que a marcha processual segue trâmite regular dentro dos limites da razoabilidade, estando a audiência de instrução já designada para data próxima.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do delito e a periculosidade do agente, demonstradas pelo
modus operandi
e pelo histórico de atos infracionais, inclusive análogos ao mesmo crime de tráfico de drogas, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas. 2. Os prazos processuais não são fatais e improrrogáveis, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, não se configurando excesso de prazo quando a instrução segue curso regular sem desídia da autoridade judiciária”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no HC n. 1.031.458/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.10.2025. TJMT, Enunciados n. 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1041550-04.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

JOSÉ PAULO LOPES MANARIM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
nos autos do IP n. 1011989-61.2025.8.11.0055, à conta de seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
29/08/2025
, por supostamente incorrer na prática do delito supramencionado. Em seguida, a prisão em flagrante foi
convertida
em preventiva em sede de audiência de custódia,
mantida
até o presente momento.

Nesse contexto, a d. Defensoria Pública aponta inicialmente ser medida de rigor o
relaxamento da prisão por excesso de prazo
, em razão do
atraso na marcha processual
decorrente de equívocos de servidores do Poder Judiciário, notadamente em vista do lapso de
27 (vinte e sete) dias
até que fossem os autos encaminhados à DPE-MT, após a notificação do réu preso.

Adicionalmente, sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente na
ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva
, por se tratar de paciente
primário
que conta com apenas
18 (dezoito) anos de idade
, possuindo ainda
residência fixa
no distrito da culpa, e que se encontra atualmente recolhido ao cárcere por força de
decisão genérica
, a qual, na intelecção da impetrante, não teria se fundamentado em
elementos concretos
, baseando-se unicamente no
relato ofertado pelos policiais
, e sem considerar que, na hipótese de
eventual condenação
, não seria fixado o regime fechado para início do cumprimento de pena; pelo que se teria, em suma,
violação ao princípio da homogeneidade
.

Por fim, a i. Defensoria Pública argui a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão (art. 319 do CPP), as quais, notadamente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, seriam
suficientes
e
mais adequadas
para acautelar a ordem pública e assegurar o resultado útil do processo.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias.
No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 330399391 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID
330792378
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 331488366.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 334953369).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que

JOSÉ PAULO LOPES MANARIM
foi
preso em flagrante delito
em
29/08/2025
, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

Na subsequente audiência de custódia, o flagrante foi
homologado
e a prisão
convertida em preventiva
. Posteriormente, o Ministério Público ofertou
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso nas disposições constantes do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006
(Ação Penal n. 1011989-61.2025.8.11.0055).

Colhe-se da prefacial acusatória que, na noite de 29 de agosto de 2025, por volta das 21h45min, na praça municipal situada na Rua 36-A, s/n., bairro Jardim Califórnia, no Município de Tangará da Serra/MT,
JOSÉ PAULO LOPES MANARIM
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
adquiriu, expôs à venda, manteve em depósito e trouxe consigo substâncias entorpecentes
, consistentes em
09 (nove) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína
, com massa bruta de 2,30g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra o
parquet
que, na data, policiais militares receberam informações indicando que indivíduos, dentre eles menores de idade, estariam praticando o tráfico de drogas na praça municipal localizada no bairro Jardim Califórnia.
Durante o patrulhamento intensificado, ao se aproximarem da Rua 36-A, os policiais avistaram um grupo de adolescentes em companhia de
JOSÉ PAULO
. Ao notar a aproximação da viatura, o adolescente
João Pedro Andrade da Silva
arremessou um objeto em uma lixeira próxima, o que motivou a abordagem imediata.

Na revista pessoal do ora paciente
JOSÉ PAULO
, foram encontrados R$ 12,00 (doze reais) em espécie e um aparelho celular de cor branca. Ato contínuo, foi feita a varredura nas proximidades, ocasião em que os policiais localizaram, dentro da lixeira onde o adolescente
João Pedro
havia arremessado o objeto,
09 (nove) porções de substância análoga à pasta base de cocaína
, acondicionadas em invólucros plásticos e vinculadas à atividade ilícita que, conforme o Ministério Público, era desempenhada em conjunto com o paciente.

Após a apreensão,
JOSÉ PAULO
começou a proferir ameaças contra o adolescente
João Pedro
, afirmando que o mataria caso fosse preso, além de insultá-lo por não ter empreendido fuga durante a abordagem policial.

Foi, então, dada voz de prisão ao paciente, com a condução de todos à Delegacia de Polícia. Posteriormente, o Laudo Pericial n. 551.3.10.9185.2025.049109-A01 atestou que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para
cocaína
.

Acerca do recolhimento cautelar do paciente, como já exposto, uma vez realizada a prisão em flagrante, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou o claustro pré-cautelar e o
converteu em prisão preventiva
; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto segregatício

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual está sendo investigado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.278081; do Termo de Exibição e Apreensão; dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência; e do Laudo Pericial n. 551.3.10.9185.2025.049109-A01, o qual atestou que a substância apreendida se tratava de
cocaína
, com massa bruta total de
2,30g
(dois gramas e trinta centigramas).

Deve-se observar que, em seus depoimentos, os policiais militares
Eduardo Henrique Souza Lana
e
Wagner de Souza Silva
relatam de forma coerente e harmônica as circunstâncias da prisão, indicando que o paciente estava em companhia de adolescentes e que, durante a abordagem, seu celular recebeu diversas mensagens, aparentemente de compradores de entorpecentes, tendo o paciente se recusado a franquear acesso ao aparelho, sob alegação de que seria morto por membros de facção criminosa.

Adicionalmente, conquanto os adolescentes
Arthur Gabriel Alves Silvério
e
João Pedro Andrade da Silva
tenham negado envolvimento direto, as declarações, especialmente de
João Pedro
, confirmam que ele descartou drogas na lixeira ao avistar a viatura policial.

Nesse cenário, considero imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

E como cediço, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...]
17. Analisando as circunstâncias do caso em mesa, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, entendo que
estão presentes nos autos os requisitos da custódia cautelar, notadamente o da garantia da ordem pública
.

18. A
ordem pública
, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

19. Nestes termos,
mostram-se patentes à gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente
, de modo que se encontram preenchidos no caso em mesa os requisitos para decretação da prisão preventiva, com o fito de resguardar a
garantia da ordem pública
, ante o encontro de (
i
)
09 (nove) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, droga de alto poder viciante
; (
ii
)
suposto uso de menores para a mercancia
; (
iii
)
atuação em espaço público de grande circulação
; bem como (
iv
)
indícios de vinculação com organização criminosa, porquanto demonstrou temor em ser assassinado se o acesso aos dados de seu aparelho celular fossem obtidos
.

20. Senão bastasse,
o flagrado possui diversos antecedentes
, inclusive por
fato de mesma extirpe
(n. 1000655-64.2024.8.11.0055) e
homicídio qualificado
(n. 1009698-25.2024.8.11.0055), em uma incessante escalada criminosa. Não por outro motivo, o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento no sentido de que
a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso justificam a manutenção da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública
.

[...] 23. Ante o exposto, (
i
)
homologo
o presente auto de prisão em flagrante e, em consequência, (
ii
)
acolho
a representação efetuada pela Autoridade Policial, nos moldes do parecer do Ministério Público, para (
iii
)
converter a prisão em flagrante do indiciado Jose Paulo Lopes Manarim, qualificado nos autos, em prisão preventiva, a fim de assegurar a garantia da ordem pública
, nos termos do artigo 312,
caput
, c/c artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal”
.

(Decisão de ID 206324025 – autos n. 1011225-75.2025.8.11.0055). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ao que se vê da prova pré-constituída, cuida-se da apreensão de
09 (nove) porções de pasta-base de cocaína
, droga que, como se sabe, é de alto poder viciante e extremamente nociva à saúde pública, ao que se soma o
reprovável
modus operandi
empregado, em tese, pelo paciente, que, segundo os elementos colhidos,
utilizava-se de adolescentes
para o transporte e a comercialização dos entorpecentes, a qual ocorria, sublinhe-se,
em praça pública
, local de grande circulação de pessoas, inclusive crianças e adolescentes, não podendo ser ainda ignorados os
indícios de vinculação com organização criminosa
, porquanto, ao que se infere do caderno processual, o paciente demonstrou temor em permitir o acesso dos policiais ao seu aparelho celular, alegando que seria morto por membros de facção criminosa acaso o conteúdo fosse revelado; circunstâncias capazes de demonstrar o
risco concreto à ordem pública
e, assim, justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa.

Sabe-se, afinal, que os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, afigura-se
inviável
a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Não bastasse, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que
JOSÉ PAULO
ostenta
desfavoráveis registros criminais
referentes a ocorrências anteriores ao alcance da maioridade, dentre os quais se destacam os autos n. 1014219-47.2023.8.11.0055, referentes à prática de atos infracionais análogos aos crimes de
incêndio
(art. 250 do CP),
dano qualificado
(art. 163, III, do CP), e
associação criminosa
(art. 288 do CP); além dos autos n. 1015680-54.2023.8.11.0055, referentes à prática de ato infracional análogo ao crime de
tráfico de drogas
. A eles, somam-se ainda os autos n. 1000655-64.2024.8.11.0055, referentes à prática de ato infracional análogo aos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
, bem como os autos n. 1009698-25.2024.8.11.0055, referentes à prática de ato infracional análogo ao crime de
homicídio qualificado
.

Trata-se de conjuntura em que deve ser observado o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual “[...]
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
” (STJ, AgRg no HC n. 1.031.458/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Por derradeiro, acerca da alardeada ofensa ao
princípio da homogeneidade
, deve-se reconhecer, em primeiro lugar, o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, que
distingue a natureza da prisão cautelar da prisão-pena
, porquanto a primeira possui natureza processual e não se confunde com a segunda, que é de natureza material.

Enquanto a prisão penal (pena) objetiva a retribuição do delito perpetrado, bem como a prevenção de novos crimes, a prisão processual apresenta
natureza acautelatória
, destinada a assegurar o bom andamento da investigação criminal, do processo penal ou da execução da pena, ou ainda a evitar a prática de novas infrações penais.

No caso concreto, o crime de tráfico de drogas possui pena mínima de 5 (cinco) anos de reclusão, podendo ser majorada pela causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06 (envolvimento de menor). Além disso, a natureza e quantidade da droga são circunstâncias que podem influenciar na fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva
, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar, devendo ser aplicada e mantida enquanto persistir o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.

Afinal, consoante já alinhavado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
[...] trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal,
não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
(e consequente violação do princípio da homogeneidade).
A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional
” (STJ, RHC n. 131.732/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020) — Destaquei.

Portanto, não se verifica violação ao princípio da homogeneidade no caso em análise.

2.

Do alardeado excesso de prazo

Por fim, defende a i. Defensoria Pública que o paciente se encontra recolhido ao cárcere há
tempo demasiado
, circunstância a consubstanciar
constrangimento ilegal por excesso de prazo
e, na intelecção defensiva, justificar a
imediata restituição da liberdade do paciente
, nos termos já relatados.

A princípio, deve-se consignar já ter sido consolidado, na jurisprudência brasileira, o entendimento de que
a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação da ação penal vêm sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Conforme informações prestadas pela d. autoridade judiciária, o processo segue tramitação regular, tendo a denúncia sido recebida em
25/11/2025
e a audiência de instrução designada para
18/12/2025
, pelo que não se verifica qualquer inércia ou desídia do juízo.

Nesse ponto, a despeito da irresignação defensiva, estou convencido de que o lapso de 27 (vinte e sete) dias entre a notificação do réu e o encaminhamento dos autos à i. Defensoria Pública, embora indesejável,
não configura, por si só, constrangimento ilegal
, consideradas a complexidade do feito e a ausência de inércia do juízo.

O que se vê, afinal, é que, da data da prisão (
29/08/2025
) até a data da impetração deste
habeas corpus
(
19/11/2025
), transcorreram aproximadamente
3 (três) meses
, cenário em que o feito se encontra na iminência de ver realizada
audiência instrutória
.

Assim, estou convencido de que, apesar da preocupação da i. Defensoria Pública com o tempo de encarceramento provisório do paciente, tal insatisfação
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta demonstram que a tramitação do feito originário observa um ritmo compatível com suas particularidades, não havendo indícios de paralisação injustificada ou de ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

Em outras palavras, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
29/08/2025
, o feito
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer

fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
, nos termos aventados na prefacial do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOSÉ PAULO LOPES MANARIM
,
mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025